Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741653-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: JOSE IDEMAR RIBEIRO DECISÃO SITTRATER - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES TERRESTRES DE PASSAGEIROS URBANOS, INTERESTADUAIS, ESPECIAIS, ESCOLARES, TURISMO E DE TRANSPORTES DE CARGA DO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 70610627, autos originários) que rejeitou a sua impugnação à penhora no cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) movido por JOSÉ IDEMAR RIBEIRO, in verbis: “Promovida a consulta de valores através do BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 169.034,62 (ID 69371912). O executado impugnou a penhora alegando que o numerário bloqueado é impenhorável, uma vez que destinado ao pagamento de funcionários, contas e despesas essenciais ao funcionamento da entidade sindical, bem como prestação de serviços aos filiados, tal como repasse de valores aos planos de saúde e odontológico. Sustenta que a penhora realizada irá inviabilizar o funcionamento do sindicato. Pleiteia o efeito suspensivo, visando o desbloqueio dos valores penhorados, com a finalidade de evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Decido. Nada a prover sobre o excesso de penhora alegado, uma vez que houve o desbloqueio dos valores que excederam o montante de R$ 169.034,62, conforme se observa do ID 69371914 - Págs. 1/2. Primeiramente, cumpre salientar que não existe, no ordenamento jurídico pátrio, dispositivo legal a vedar a penhora de valores oriundos de contribuição sindical, nem mesmo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 587 e seguintes, atinentes à contribuição sindical, trouxe regra que afaste sua penhorabilidade. Nos sindicatos, assim como nas demais entidades sem fins lucrativos, as receitas auferidas destinam-se ao pagamento de funcionários, contas essenciais para o funcionamento da entidade, bem como prestação de serviços em prol dos filiados, no entanto, isso não pode ser óbice ao adimplemento das obrigações assumidas, principalmente quando se trata de obrigação de natureza alimentar, como é o caso dos autos. Verifico que o executado não demonstrou que a constrição realizada irá inviabilizar o funcionamento do sindicato, limitando-se a comprovar algumas despesas da entidade e mantendo-se silente em relação às receitas auferidas. Assim, considerando que a execução pode ocorrer por diversos modos, devendo o magistrado sopesar os interesses das partes, optando por aquela que, ao mesmo tempo em que permita a efetividade do processo, não seja demasiadamente onerosa para o executado, reputo razoável a penhora realizada, uma vez que incidente uma única vez e visando a satisfação de dívida de natureza alimentar (verba honorária), portanto, essencial ao credor. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada e rejeito a impugnação apresentada. À Secretaria para que publique a decisão sob ID 69421969. Observo que, quando do cumprimento do despacho sob ID 6974607, houve a exclusão, por equívoco, da petição protocolada sob o ID 69572684, a qual não foi localizada nos autos. Assim, intime-se o Dr. JOSÉ DOMINGOS GOMES DE SANTANA e a Dra. SANDRA RAQUEL DIAS ALVES CAVALCANTE para promover a juntada da petição em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que esse juízo possa decidir acerca da titularidade dos honorários ora executados.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que foi bloqueado pelo sistema Bacen Jud a integralidade do valor postulado no cumprimento de sentença, de R$ 169.034,62 (id. 69371914). A r. decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora do agravante-executado, foi disponibilizada no DJe em 27.08.20 (id. 70903799); considerada publicada em 28.08.20 e o termo final para interposição de recurso foi em 21.09.20, data em que interposto o presente agravo de instrumento, distribuído inicialmente à e. 1a Turma Cível, e redistribuído a esta Relatoria em 25.09.20. Ocorre que o MM. Juiz proferiu r. sentença em 25.09.20 (id. 73037748), extinguindo o processo originário pela satisfação da obrigação, e determinou a transferência do valor constrito em favor dos i. Advogados credores. Diante do presente contexto, é evidente o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ante a iminência de transferência do valor constrito à parte credora, sem que as alegações recursais, inclusive sobre a impenhorabilidade da verba, sejam decididas pelo Tribunal, em agravo de instrumento tempestivamente interposto pelo executado. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito do presente recurso. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora